Tribunal: TCU
Processo: 029.182/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9102/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 8o da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; arts. 6o, inciso II, e 19 da IN-TCU 71/2012 e 212 do Regimento Interno/TCU, em declarar a nulidade da citação e de todos os atos processuais subsequentes e em arquivar as contas do responsável Sr. Antônio Ribeiro Torres, exclusivamente, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos para constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; sem prejuízo à persecução do débito em relação aos demais responsáveis, nos termos do Acórdão 18084/2021-TCU-Segunda Câmara e dos demais pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.182/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Ribeiro Torres (XXX.501.801-XX); Elvio de Souza Queiroz (XXX.105.011-XX); Marcelo Ribeiro Alves (XXX.630.441-XX); Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço - MT (03.507.563/0001-69). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço - MT. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Tadeu Cesário da Rosa (18.331/OAB-MT), representando Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço - MT. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.